Tribunal: TCU
Processo: 011.948/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, em revisão de ofício, considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Loiva Maria Alvarez Gomes contra o Acórdão 604/2022-TCU-Plenário , que reviu, de ofício, o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em favor da referida interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Loiva Maria Alvarez Gomes para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.